Tribunal: TJSP
Processo: 1024286-94.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – VESTIBULAR – Etapa de confirmação virtual de matrícula prevista no Manual do Candidato e alertada via correspondência eletrônica ao candidato – Perda do prazo de confirmação com consequente cancelamento da matrícula – Direito líquido e certo não violado – Ausência de demonstração de impedimento do impetrante para a confirmação da etapa – Universidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – VESTIBULAR – Etapa de confirmação virtual de matrícula prevista no Manual do Candidato e alertada via correspondência eletrônica ao candidato – Perda do prazo de confirmação com consequente cancelamento da matrícula – Direito líquido e certo não violado – Ausência de demonstração de impedimento do impetrante para a confirmação da etapa – Universidade de São Paulo que por diversas vezes alertou o candidato do seu dever – Sentença mantida – Recurso improvido.